Tribunal: TJMT
Processo: 31156-93.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0031156-93.2018.811.0001

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s): THIAGO CONCEIÇÃO SILVA
Embargado(s): UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABA
IUNI EDUCACIONAL S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA
CONTRADIÇÃO E CONTRADIÇÃO – CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – TESES DEVIDAMENTE
APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS
IMPROVIDOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita
hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo
18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para
rediscutir a matéria.
Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada,
inexiste falar em julgamento contraditório ou omisso, sendo o caso
de não acolhimento dos embargos.
RELATÓRIO E VOTO
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes para modificar o acórdão, que manteve a sentença de primeiro grau.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na
estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura
existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.
Página 1 de 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto
nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo
recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre
1
Nelson Nery Junior disserta o seguinte:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como
regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado.”
Colaciono julgado nesse sentido:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES.
DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de
embargos de declaração em que a embargante pugna pela
rediscussão do mérito do julgado. 2 - Os embargos de declaração
têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma
contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a
rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei
9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado,
sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de
declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no
mérito os rejeito.
(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado
Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de

1
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Página 2 de 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais
do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE:
09/03/2015 . Pág.: 418)
Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão
abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu
fundamentadamente, por negar provimento ao Recurso, razão pela qual não há se
falar no alegado julgamento contraditório ou omisso.
A embargante alega que o voto é omisso e contraditório, aduzindo,
em síntese, que:
1) Se formou em 2008 e a suposta dívida já era para estar
prescrita, pois a cobrança ocorreu no ano de 2017;
2) Mesmo sabendo do erro da instituição em não entregar o
diploma prontamente quando solicitado, aceitou o boleto levando a crer que
estaria quitando toda dívida;
3) O boleto foi emitido em 27/10/2017 com data para
pagamento para 30/10/2017, no entanto, em 10/11/2017 fora inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito SPC/Serasa, ou seja, 11 dias após o pagamento;
4) A ré, devidamente intimada para manifestar sobre o
contrato, conforme despacho do mov. 110, apresentou somente prova
unilateral a qual não possui o condão de veracidade, e ainda, aduz que as
negociações são realizadas digitalmente, sem comprovação.
5) As negociações são feitas no escritório de cobrança da
Instituição e que não possui mais acesso ao portal do aluno.
São esses os fundamentos do Embargante para reformar a
sentença de improcedência mantida, dos quais serão brevemente analisados.
Primeiramente registro que a prescrição sequer foi objeto de
recurso, não constando nem mesmo na petição inicial, havendo a simples menção
Página 3 de 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

em sede de embargos. Ainda, quando se realiza o pagamento de débito
supostamente prescrito, não há ato ilícito cometido pela empresa, eis que a dívida
continua existindo, o que não existe mais é a obrigação legal de pagar o débito.
Quanto a alegação de que aceitou o boleto levando a crer que
estaria quitando toda dívida; em nenhum momento o recorrente/embargante
menciona o fato de constar no boleto a anotação de que se tratava de uma
entrada, e não de quitação do débito.
Sobre a alegação de que o boleto foi emitido em 27/10/2017 com
vencimento em 30/10/2017, e que no dia 10/11/2017 fora inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito SPC/Serasa, sendo 11 dias após o pagamento; tal assertiva não
é verdadeira eis que consta no extrato a seguinte informação:

Ou seja, a data de 10/11/2017 se trata da data de vencimento
do débito e não da inclusão no Serasa que se deu em 16/12/2017.
Prosseguindo, no item V da peça de embargos, o recorrente alega
que a ré apresentou somente prova unilateral a qual não possui o condão de
veracidade. O recorrente/embargante, aduz que as negociações não são realizadas
digitalmente, sendo feitas no escritório de cobrança da Instituição e que não possui
mais acesso ao portal do aluno.
Página 4 de 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

No entanto, o recorrente/embargante não juntou contrato ou
qualquer documento de quando realizou a negociação com a empresa. Em que
pese se tratar de relação de consumo, o consumidor deve cooperar com o deslinde
do feito, principalmente para comprovação do seu direito, não devendo apoiar-se
apenas na inversão do ônus da prova.
Por fim, há situações singulares que devem ser observadas.
O recorrente/embargante, ao impugnar a contestação, sequer
pediu audiência de instrução e julgamento para maiores esclarecimentos.
Conforme qualificado na inicial, a parte é advogado, sendo de conhecimento
do mesmo, que poderia solicitar alguma cópia do contrato que realizou com
a empresa para quitação dos débitos, deixando de assim fazer e melhor
instruir o feito.
Dessa forma, os argumentos do embargante não devem
prevalecer, sendo mera rediscussão, não havendo razões para modificar a
sentença, sendo mantida em todos os seus termos.
Verifico que há mera insurgência da parte contra os termos do
acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.
Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de
ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão, até porque
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por
serem tempestivos e, no mérito, OS REJEITO, ante a inexistência de qualquer
contradição, omissão ou obscuridade e sim ausência do direito pleiteado, na
tentativa de rediscutir a matéria devidamente enfrentada.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
Página 5 de 5